Tribunal: TJMT
Processo: 1031611-42.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031611-42.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCIONE MENDES DE PINHO - CPF: 787.745.941-68 (APELADO), MARCIONE MENDES DE PINHO - CPF: 787.745.941-68 (ADVOGADO), SAGA LONDON COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 21.333.642/0001-82 (APELANTE), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VEÍCULO SEMINOVO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS OCULTOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL MECÂNICA. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA EMINENTEMENTE TÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais, condenando a requerida à realização de reparos em veículo seminovo, fornecimento de documentos técnicos e pagamento de indenização moral, em razão de alegados vícios apresentados após a aquisição do automóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado da lide, sem a realização de prova pericial mecânica requerida pela parte ré, em demanda envolvendo alegação de vícios ocultos em veículo seminovo, configura cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia instaurada nos autos demanda análise técnica especializada acerca da origem, extensão e imputabilidade dos alegados defeitos apresentados pelo veículo, não sendo suficiente, para formação segura do convencimento judicial, a mera apreciação dos elementos documentais constantes nos autos.

4. A definição acerca da existência de vício oculto preexistente à tradição, de desgaste natural compatível com a idade e quilometragem do automóvel ou de falhas decorrentes de intervenções posteriores realizadas por terceiros exige conhecimento técnico específico, mediante inspeção física do veículo, exames eletrônicos e análise especializada do histórico de manutenção.

5. O indeferimento imotivado da prova pericial mostra-se incompatível com os postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sobretudo porque a própria sentença utilizou a ausência de documentação técnica e laudos mecânicos como elemento de reforço à verossimilhança das alegações autorais, ao mesmo tempo em que inviabilizou a produção da prova apta a esclarecer precisamente tais circunstâncias.

6. O exercício do poder instrutório previsto no art. 370 do CPC não autoriza o magistrado a dispensar prova essencial ao deslinde da controvérsia quando os fatos discutidos extrapolam o conhecimento ordinário e reclamam apuração técnica específica, sob pena de substituição indevida do saber especializado por presunções judiciais insuficientes à adequada solução da lide.

7. Configurado o cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual e realização da prova pericial requerida, restando prejudicada a análise das demais teses recursais de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja reaberta a fase instrutória para produção da prova pericial mecânica.

Teses de julgamento: “1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado de ação envolvendo alegação de vícios ocultos em veículo seminovo sem a realização de prova pericial mecânica requerida pela parte, quando a controvérsia possui natureza eminentemente técnica. 2. A utilização da ausência de prova técnica como fundamento de convencimento judicial torna contraditório o indeferimento da perícia destinada justamente à elucidação dos fatos controvertidos.”

Dispositivos relevantes citados:

CR, art. 5º, LV; CPC, art. 370, parágrafo único.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, EDcl no AgRg no RMS n. 59.570/SP; TJMT, N.U 1003466-94.2026.8.11.0000, N.U 1000154-91.2025.8.11.0050, N.U 1029835-96.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de apelação

interposto por
SAGA EXCLUSIVE COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
contra
sentença proferida
pela Juíza de Direito
Laura Dorilêo Cândido, da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
Ação Ordinária de Obrigação de Fazer, Cumulada com Reparação por Danos Morais e Pedido de Liminar em Antecipação de Tutela de Reparo Urgente
movida por
MARCIONE MENDES DE PINHO
,
julgou procedente o pedido inicial, para determinar que a requerida promova todos os reparos necessários no veículo adquirido pelo autor, no prazo de 20 dias úteis contados da intimação, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada inicialmente a R$ 15.000,00. Ainda, ordenou que a empresa forneça, no mesmo lapso, todas as notas fiscais, diagnósticos, laudos e comprovantes dos serviços realizados, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada inicialmente a R$ 6.000,00, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00, com a incidência de juros de mora e correção monetária, e das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (id. 360297387).

Em suas razões, a apelante
suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, em virtude do indeferimento da prova pericial pleiteada, tida como essencial ao deslinde da controvérsia. Aduz que a decisão tolheu a ampla defesa e o contraditório, pois substituiu o conhecimento especializado por presunções a partir de elementos unilaterais.

Defende haver violação ao art. 370 do CPC e que a dispensa imotivada da prova configura
error in procedendo
. Assevera que a matéria é eminentemente técnica, e que o
decisum
valorizou a ausência de documentos técnicos/notas fiscais como reforço de verossimilhança das alegações autorais, sem franquear o caminho probatório apto a suprir tais elementos por um laudo oficial produzido sob o contraditório.

Registra que inexiste base técnico-causal para lhe imputar, de modo objetivo, os efeitos dos arts. 12 e 18 do CDC. Aponta que a ausência da perícia comprometeu o resultado do julgamento, porquanto: (i) impediu apurar se havia, de fato, vício preexistente à tradição; (ii) obstou a distinção entre desgaste compatível e vício intrínseco; (iii) frustrou a verificação de intervenções externas/uso superveniente; (iv) impossibilitou avaliar a adequação dos

atendimentos realizados; e (v) inviabilizou a correta delimitação de responsabilidades entre concessionária e seguradora da garantia estendida, aspectos todos que pretendia demonstrar por meio da prova em questão.

No mérito, argumenta que não há prova técnica da existência de vício de origem, salientando que o acervo valorado pelo juízo não supre a ausência de laudo que estabeleça, com rigor, a anterioridade e o nexo causal entre o alegado defeito e a data da compra.

Afirma que a imposição de efetuar “
todos os reparos necessários
” em 20 dias úteis, mediante astreintes robustas, sem que antes se liste tecnicamente quais componentes, sistemas e causas lhe são efetivamente imputáveis, cria um resultado inexequível e desproporcional. Pondera que a inversão do ônus probatório não suprime a necessidade de produção da prova adequada quando a matéria é de natureza técnica, pois o deslocamento do encargo não tem o condão de converter verossimilhança em certeza sem o crivo pericial.

Acrescenta que reparos em sistemas críticos demandam diagnóstico, peças e prazos distintos, sendo necessária, sobretudo, a certeza de causalidade e de responsabilidade. Menciona que a calibragem da tutela específica deve suceder a prova pericial, com escopo e lapsos modulados por cada item, sob pena de transformar a multa diária em instrumento de coerção para cumprimento de obrigação indeterminada, ressaltando que o mesmo vale para a determinação genérica de exibição de notas, diagnósticos e laudos.

Consigna estar demonstrado nos autos que prestou todos os atendimentos necessários, inclusive fora do prazo

da garantia legal, e que os registros de ordem de serviço ou de reclamações, por si sós, não evidenciam a existência de defeito intrínseco nem o insucesso dos reparos, enfatizando que, em inúmeros casos, a verificação técnica afasta a ocorrência de vício e aponta causas alheias ao produto.

Assinala que, em se tratando de veículo usado, itens de desgaste natural podem demandar manutenção corriqueira às expensas do proprietário, sem que isso se confunda com vício oculto redibitório. Sublinha que

o autor teria promovido adaptações no sistema de direção em estabelecimento de terceiros, por sua conta e risco, circunstância sabidamente capaz de gerar ou agravar sintomas como ruídos e estalos, sem qualquer relação com defeito de fabricação ou com a venda, constituindo hipótese típica de excludente ou, ao menos, de limitação de sua responsabilidade.

Sustenta que não se presume o vício pelo simples relato de “
múltiplos problemas
”, sendo imprescindível diagnóstico técnico que os correlacione a uma causa comum preexistente à tradição, o que não ocorreu nos autos. Expõe que não foram delimitados quais itens e em que períodos estariam sob cobertura de garantia estendida contratada com seguradora própria, condição que afeta não só a titularidade da obrigação de reparar como também o fluxo de autorização e a execução dos serviços dentro da rede credenciada.

Reputa que os danos morais não devem subsistir, dada a ausência de demonstração clara de conduta lesiva e nexo com vício intrínseco do produto, articulando que a irresignação do recorrido não transborda o mero aborrecimento. Ressalta que, caso mantidos, impõe-se a redução substancial do
quantum
arbitrado, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, até porque cumulada com tutela específica coercitiva, devendo prevalecer a natureza pedagógica e moderadora da indenização.

Conclui ser necessária manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais aventados, para fins de prequestionamento.

Com essas considerações, requer que seja reconhecida a nulidade da sentença, com a consequente reabertura da fase instrutória para produção da prova técnica. Subsidiariamente, postula a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a demanda.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, com majoração da indenização por danos morais,

conversão da obrigação de fazer em ressarcimento material, a ser apurado em fase de cumprimento de sentença, e condenação da empresa ao pagamento de honorários recursais (id. 360297391).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) - CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

A apelante argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao fundamento de que o Juízo de origem julgou antecipadamente a demanda sem permitir a produção da prova pericial expressamente requerida, embora a controvérsia envolva questões eminentemente técnicas relacionadas à origem, natureza e extensão dos alegados vícios apresentados no veículo, bem como à eventual existência de desgaste natural, intervenções de terceiros e adequação dos reparos realizados.

A preliminar comporta guarida.

Com efeito, a análise detida dos autos revela inequívoca violação aos postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa, configurando vício insanável que contamina todo o provimento jurisdicional atacado.

Extrai-se dos autos que
MARCIONE MENDES DE PINHO
ajuizou
Ação Ordinária de Obrigação de Fazer, Cumulada com Reparação por Danos Morais e Pedido de Liminar em Antecipação de Tutela de Reparo Urgente

em desfavor
de
SAGA EXCLUSIVE COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
, visando compelir a requerida a efetuar os reparos dos alegados vícios apresentados no veículo seminovo Range Rover Evoque, ano 2017/2017, placa QBI7799, com 30.000 km rodados, por ele adquirido, bem como a fornecer as notas fiscais e os relatórios dos serviços realizados, além da condenação da empresa ao pagamento de R$ 185.000,00 a título de reparação por danos morais, acrescidos de juros e correção monetária, em razão da suposta má prestação dos serviços e da reiterada ineficácia dos consertos realizados (id.
360296878).

No curso do feito, foi determinada a intimação das partes para que se manifestassem acerca do julgamento antecipado da lide ou especificassem as provas que pretendiam produzir, com a devida justificativa, assim como para indicação dos pontos controvertidos da demanda a serem fixados em eventual decisão de saneamento (id. 360297381).

A empresa requerida vindicou a produção de prova pericial mecânica, sustentando a necessidade de demonstração técnica de que o veículo foi comercializado sem vícios, de que os problemas posteriormente apresentados decorreriam de desgaste natural e de que eventual responsabilidade recairia sobre a seguradora responsável pela garantia estendida, além de defender que adaptações realizadas pelo autor no automóvel teriam descaracterizado sua originalidade e contribuído para parte das falhas reclamadas (id. 360297382).

O Magistrado então oficiante considerou que o feito se encontrava apto à prolação da sentença, diante das provas já constantes nos autos, determinando sua inclusão na lista de processos aptos a julgamento (id. 360297383).

Na sequência, o Juízo
a quo
julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“(...) Trata-se de
Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais
, ajuizada por
Marcione Mendes de Pinho
em face de
Saga London Comércio de Veículos, Peças e Serviços Ltda
.

Alega o autor que adquiriu da requerida um veículo seminovo da marca Land Rover, modelo Evoque Si4 SE Dynamic 2.0, pelo valor de R$ 185.000,00, o qual, desde sua entrega, apresentou diversas falhas mecânicas, inclusive com risco à segurança. Segundo narra, o veículo sofreu seguidas panes no sistema de arrefecimento, ruídos no volante, falhas no sistema de ar-condicionado, infiltrações internas, entre outros problemas, que o levaram a retornar à concessionária em diversas ocasiões.

Aduz que os reparos realizados pela empresa ré foram ineficazes ou incompletos, e que houve reiterada negativa de fornecimento de notas fiscais ou relatórios técnicos dos serviços executados. Sustenta, ainda, que os vícios são de responsabilidade da empresa vendedora, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, e que os transtornos vivenciados ultrapassam o mero aborrecimento, ensejando indenização por danos morais, inclusive em razão de sua condição de pessoa com deficiência.

Inicialmente, o autor requereu a concessão da justiça gratuita e o deferimento de tutela provisória de urgência para obrigar a requerida a realizar os reparos necessários. Em despacho inicial, o juízo determinou que o autor comprovasse os pressupostos da gratuidade, tendo este apresentado comprovante de rendimentos e cópia da identidade funcional de advogado. Posteriormente, o pedido de justiça gratuita foi deferido, mas o pleito de antecipação de tutela foi indeferido, sob fundamento de que os elementos apresentados não demonstravam, em cognição sumária, a probabilidade do direito invocado, especialmente diante da ausência de comprovação da responsabilidade direta da ré pelos defeitos apontados.

Na mesma decisão, foi designada audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil. Contudo, a audiência restou infrutífera, em razão da ausência injustificada do autor, fato consignado em termo lavrado pela conciliadora. Diante disso, a parte requerida manifestou-se pela aplicação da penalidade prevista no § 8º do art. 334 do CPC, e declarou não ter interesse na redesignação de nova tentativa conciliatória.

Em contestação, a parte ré sustentou, em preliminar, a impugnação ao benefício da justiça gratuita, afirmando que o autor possui renda incompatível com o pleito, além de atuar profissionalmente como advogado e ocupar cargo comissionado no município. Defendeu também a ilegitimidade passiva ad causam, ao argumento de que parte dos vícios relatados estariam cobertos por garantia contratada junto à seguradora Indiana Seguros, não havendo responsabilidade da ré após o prazo legal de 90 dias previsto no CDC.

No mérito, alegou que o veículo foi comercializado em perfeitas condições de uso e que os problemas apontados decorreriam de desgaste natural, adaptações promovidas pelo autor junto a terceiros, e do uso normal do bem. Defendeu a necessidade de prova pericial e refutou o pedido de indenização por danos morais, sob o argumento de ausência de comprovação de conduta lesiva ou de dano relevante.

Impugnando a contestação, o autor reiterou os fatos narrados na exordial e contestou ponto a ponto os argumentos da requerida, afirmando que os defeitos surgiram desde os primeiros dias após a compra e que os reparos realizados não solucionaram os vícios. Alegou ainda omissão e má-fé por parte da empresa, especialmente diante da recusa em fornecer documentos técnicos, e requereu a inversão do ônus da prova, nos termos do CDC.

Instadas as partes a se manifestarem quanto à especificação de provas e definição de pontos controvertidos, a requerida requereu a produção de prova pericial, visando demonstrar que os vícios apontados são decorrentes de desgaste natural e de alterações estruturais promovidas pelo autor, além de apontar a responsabilidade da seguradora pelos reparos, no período de cobertura contratual.

Posteriormente, a parte requerida protocolou petição requerendo a exclusão de advogados anteriormente constituídos nos autos, para que todas as comunicações futuras sejam realizadas apenas em nome dos procuradores então indicados, com fundamento no artigo 106 do CPC.

Por fim, o Juízo proferiu despacho reconhecendo que o processo encontra-se apto para julgamento, determinando sua inclusão na lista de feitos prontos para sentença, em observância à ordem cronológica de conclusão, nos termos do artigo 12 do Código de Processo Civil.

É o relatório. DECIDO.

Cuidam os presentes autos de
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por consumidor em face de concessionária vendedora de veículo automotor seminovo, em razão da existência de vícios reiterados no produto adquirido
, os quais não teriam sido sanados de forma eficaz durante o período de garantia contratual, não obstante diversas tentativas de reparo.

O autor, que é pessoa com deficiência física e cadeirante, afirma que os defeitos comprometeram severamente o uso do bem e geraram, inclusive, situação de risco à sua integridade física em via pública.

O caso deve ser analisado à luz da legislação consumerista, da responsabilidade civil objetiva e dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção do consumidor.

Inicialmente, constata-se que a relação jurídica entre as partes caracteriza-se como típica relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), estando presentes as figuras do consumidor (pessoa física que adquire produto como destinatária final) e do fornecedor (empresa que comercializa bens de consumo, de forma habitual e onerosa).

O autor adquiriu da ré, em agosto de 2022, veículo Land Rover Range Rover Evoque, ano 2017/2017, com cerca de 30 mil quilômetros rodados, pelo valor de R$ 185.000,00. A compra foi realizada diretamente na concessionária da requerida, em Cuiabá/MT, com previsão contratual de garantia por 12 meses ou 50 mil quilômetros, conforme apólice contratada junto à própria empresa.

Desde o primeiro dia de uso, o automóvel apresentou defeitos múltiplos e recorrentes, a exemplo de falha na ventoinha, infiltração de água, estalos no volante, aquecimento do motor, falhas no ar-condicionado, ruído nas rodas, odor externo no interior do veículo e, especialmente, um episódio de pane total enquanto trafegava em rodovia estadual, que impossibilitou a continuidade do deslocamento e expôs o autor a situação de vulnerabilidade extrema, considerando sua limitação física.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece, em seu artigo 18, que os fornecedores de produtos de consumo duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao uso a que se destinam ou que lhes diminuam o valor.

Nos termos desse dispositivo, se o defeito não for sanado no prazo máximo de 30 dias, o consumidor pode exigir, alternativamente e à sua escolha: a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. Ainda, o artigo 12 da mesma norma prevê a responsabilidade objetiva do fabricante, produtor ou importador pelos danos causados por defeitos decorrentes do produto, sendo desnecessária a demonstração de culpa.

No presente caso, os vícios foram relatados de forma consistente, reiterada e documentada ao longo do processo, inclusive mediante prova de conversas com prepostos da ré, vídeos do funcionamento anormal do veículo, listas de entrada para conserto e mensagens encaminhadas sem resposta conclusiva.

A ré, por sua vez, embora tenha afirmado que realizou os reparos necessários,
não apresentou documentação técnica ou notas fiscais comprobatórias
, violando o dever de informação e transparência previsto no artigo 6º, inciso III, do CDC.

Essa conduta reforça o direito do consumidor à inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da mesma norma, diante da hipossuficiência técnica e da verossimilhança das alegações apresentadas.

O episódio da pane em rodovia, narrado pelo autor com riqueza de detalhes, agrava a responsabilidade da ré. O artigo 12, §1º, inciso I, do CDC, considera o produto defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera.

No caso concreto, o travamento total do veículo em estrada estadual, com o consumidor impossibilitado de deixar o automóvel por ser cadeirante, configura falha grave de segurança, que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano
e evidencia o risco à integridade física do consumidor.

A alegação da requerida de que os vícios decorreram de desgaste natural, mau uso ou adaptações realizadas pelo autor não foi acompanhada de prova técnica robusta.

A responsabilidade objetiva do fornecedor apenas se afasta nos casos previstos no artigo 12, §3º, do CDC, quais sejam: quando não coloca o produto no mercado; quando, embora tenha colocado, o defeito inexiste; ou quando a culpa exclusiva for do consumidor ou de terceiro. Nenhuma dessas excludentes foi suficientemente comprovada nos autos.

Também não merece prosperar a tese de ilegitimidade ativa arguida pela ré com base na contratação da garantia com empresa seguradora distinta (Indiana Seguros). O autor adquiriu o veículo na própria concessionária e, no mesmo ato, contratou a garantia estendida.

Aplica-se, nessa hipótese, a regra da solidariedade prevista no artigo 7º, parágrafo único, do CDC, que dispõe que os responsáveis pela ofensa aos direitos do consumidor respondem solidariamente, independentemente da existência de relação contratual direta com o ofensor.

Quanto ao pleito indenizatório por danos morais, o artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, assegura o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de violação à intimidade, à vida privada, à honra ou à imagem das pessoas.

Já o artigo 186 do Código Civil dispõe que comete ato ilícito aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem. No mesmo sentido, o artigo 927 impõe o dever de reparar o dano, sempre que houver conduta lesiva.

Embora o valor inicialmente pleiteado pelo autor a título de danos morais tenha sido fixado em R$ 185.000,00, entendo que a reparação adequada, no caso concreto, deve se limitar ao montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reias)
.

Tal quantia atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a gravidade dos fatos, o risco enfrentado pelo autor, a omissão da ré, o caráter pedagógico da sanção e os parâmetros usualmente fixados pela jurisprudência para situações análogas.

Nesses termos: (...)

Por fim, quanto à obrigação de fazer, restou comprovado que o veículo continua apresentando defeitos, sem comprovação técnica de solução definitiva. Assim, impõe-se a determinação para que a ré realize todos os reparos necessários, bem como entregue ao autor toda a documentação relativa aos serviços realizados, sob pena de imposição de multa diária, conforme artigo 537 do Código de Processo Civil, que autoriza a aplicação de medidas coercitivas para o cumprimento de obrigação de fazer.

ANTE O EXPOSTO
, com base nos artigos 5º, incisos V e X, e 1º, inciso III, da Constituição Federal; artigos 2º, 3º, 6º, 7º, 12, 14 e 18 da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor); artigos 186 e 927 do Código Civil; e artigos 98, 373 e 537 do Código de Processo Civil:

JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, para:

Condenar a ré a realizar todos os reparos necessários
no veículo adquirido pelo autor, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, contados da intimação da presente sentença, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada inicialmente ao total de R$ 15.000,00 (quinze mil reais);

Determinar que a ré forneça ao autor, no mesmo prazo
, todas as notas fiscais, diagnósticos, laudos e comprovantes dos serviços realizados, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada inicialmente ao total de R$ 6.000,00 (seis mil reais);

Condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais
, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente a partir da data da sentença (Súmula 362 do STJ) e com incidência de juros moratórios desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ);

Reconhecer a inversão do ônus da prova, com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor;

Condenar a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. (...)”.
(id. 360297385).

Ocorre que, ao assim proceder, a Juíza singular privou a apelante de instrução probatória que, dadas as circunstâncias concretas dos autos, mostrava-se indispensável à formação de convencimento juridicamente sólido.

Com efeito, trata-se, em sua essência, de debate sobre a condição mecânica de veículo usado, fabricado em 2017 e comercializado com cerca de 30.000 km rodados, que passou a apresentar múltiplas manifestações de mau funcionamento logo após a aquisição, entre as quais ruídos no sistema de direção, falhas no arrefecimento do motor, disfunção do ar-condicionado e infiltrações internas, culminando em pane total em via pública que imobilizou o condutor em situação de particular vulnerabilidade, dada sua condição de cadeirante.

Assim, estabelecer se referidas manifestações configuram vícios preexistentes à venda, fenômenos de desgaste esperável para a idade e quilometragem do bem, ou consequências de intervenções realizadas por terceiros após a tradição é tarefa que transcende a análise de registros fotográficos, videogravações e trocas de mensagens, exigindo avaliação técnica com metodologia própria, notadamente inspeção física do veículo, leitura dos sistemas de diagnóstico eletrônico, verificação do histórico de manutenção e exame das modificações nele realizadas.

A propósito, “
a alegação de vício oculto em veículo demanda dilação probatória, sendo imprescindível a realização de perícia técnica e a observância do contraditório para aferição da existência, natureza e extensão dos defeitos
” (TJMT, N.U 1003466-94.2026.8.11.0000, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 15/04/2026, publicado no DJE 01/05/2026).

Mais do que isso, a própria sentença vergastada oferece elemento que evidencia a fragilidade do caminho probatório adotado, pois ao assentar a responsabilidade da recorrente apontou, como reforço à verossimilhança das alegações autorais, a ausência de documentação técnica e notas fiscais por parte da concessionária, sendo certo que a perícia judicial, precisamente o meio de prova cuja produção foi negada, seria o instrumento processualmente adequado para sanar essa lacuna com imparcialidade e sob o contraditório.

Há, portanto, incongruência interna no julgado, na medida em que o meio probatório apto a suprir a ausência de registros técnicos foi indeferido,

sem decisão fundamentada quanto à sua inutilidade ou irrelevância, enquanto a própria inexistência desses elementos documentais acabou sendo utilizada como fundamento de convicção em desfavor da parte que pretendia produzi-los, justamente para demonstrar a inexistência de vício originário e a possível incidência de fatores externos aptos a afastar sua responsabilidade.

Nesse sentido:

“(...) Se a autora, a quem incumbia o ônus probatório, requereu oportunamente a produção de prova pericial técnica para comprovar a existência de vício oculto em veículo adquirido, não pode o magistrado indeferi-la e, contraditoriamente, julgar improcedente a ação pela ausência de prova técnica.

O indeferimento de prova pericial indispensável à elucidação da controvérsia configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução.”
(TJMT, N.U 1000154-91.2025.8.11.0050, Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 08/10/2025, publicado no DJE 14/10/2025).

O exercício do poder instrutório do magistrado, que inclui a faculdade de rejeitar provas desnecessárias, pressupõe avaliação criteriosa da pertinência da diligência requerida à luz da natureza dos fatos controvertidos. Logo, quando estes envolvem complexidade técnica que escapa ao conhecimento comum do julgador, prescindir da perícia significa substituir o saber especializado pela convicção formada sobre evidências que, embora relevantes, são incapazes de oferecer diagnóstico causal.

É exatamente essa a situação dos autos, porquanto os documentos existentes permitem constatar que o veículo apresentou problemas e que houve atendimentos pela concessionária, mas não demonstram, com a precisão que o caso exige, a origem, a extensão e a imputabilidade dos defeitos.

Outrossim, o art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil dispõe que o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Na espécie, sequer houve pronunciamento específico sobre o requerimento pericial formulado pela apelante, pois o despacho que determinou a inclusão do feito na lista de processos aptos a julgamento (id. 360297383) limitou-se a registrar que as provas constantes nos autos eram suficientes, sem apreciar, ainda que sumariamente, a pertinência da perícia requerida.

Inexistiu, portanto, indeferimento fundamentado, omissão que reforça o comprometimento da regularidade do julgamento.

Registre-se que o lapso temporal decorrido desde o surgimento dos alegados defeitos não torna, por si só, a prova pericial inviável ou despicienda, especialmente porque o pedido foi formulado oportunamente na fase instrutória regular.

Aliás, “
para o julgamento da pretensão inicial, ainda que tenha se passado ‘mais de ano e dia’ das queixas mecânicas do veículo, trata-se de questão de relevante complexidade - suposto vício oculto no veículo adquirido 0Km - com inúmeros pontos controvertidos, os quais somente serão esclarecidos por profissional habilitado na área automotiva ou expert na fabricação, a fim de apurar a responsabilidade das partes
” (TJMT, N.U 1029835-96.2024.8.11.0000, Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 04/12/2024, publicado no DJE 13/12/2024).

Por certo, o direito à prova, além de encontrar amparo na legislação processual infraconstitucional, constitui garantia fundamental derivada dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CR, art. 5º, LV), sendo elemento indispensável para a consecução da tutela jurisdicional adequada e efetiva assegurada pelo ordenamento constitucional.

Diante desse quadro, imperioso reconhecer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Por derradeiro, insta evidenciar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente.

A respeito, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes
” (STJ, EDcl no AgRg no RMS n. 59.570/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 22/5/2019).

Destarte, considere-se prequestionada toda a matéria ventilada nos autos.

Em face do exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
SAGA EXCLUSIVE COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
, para
ACOLHER
a preliminar aventada

e, em consequência,
ANULAR
a sentença objurgada, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que seja reaberta a fase instrutória, com a devida produção da prova pericial mecânica requerida, procedendo-se à regular instrução da causa
.

Fica prejudicado o exame do mérito recursal, em razão da anulação da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026